Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-06.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Condomínio. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: condomínio autor que alegou, na petição inicial, a existência de taxa condominial em aberto vencida em 17/03/2021. Parte requerida que apresentou comprovante de pagamento das taxas condominiais vencidas em janeiro e em março de 2021. Em réplica, afirmou o condomínio autor que a parcela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Condomínio. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: condomínio autor que alegou, na petição inicial, a existência de taxa condominial em aberto vencida em 17/03/2021. Parte requerida que apresentou comprovante de pagamento das taxas condominiais vencidas em janeiro e em março de 2021. Em réplica, afirmou o condomínio autor que a parcela inadimplida era referente à parcela de acordo para pagamento de taxa vencida em abril de 2020, cujo vencimento era em janeiro de 2021, tendo ocorrido emissão de novo boleto com vencimento em 17/03/2021. Alteração da causa de pedir após a citação que depende do consentimento da parte requerida, o que não ocorreu no caso concreto. Aplicação do artigo 329, inciso II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.